Tribunal: TJSP
Processo: 1001139-16.2019.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE SINGELOS "LAUDOS" UNILATERAIS, AFIRMANDO EM JUÍZO DESCONHECER O PARADEIRO DOS APARELHOS SINISTRADOS, INVIABILIZANDO POR COMPLETO A PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE SINGELOS "LAUDOS" UNILATERAIS, AFIRMANDO EM JUÍZO DESCONHECER O PARADEIRO DOS APARELHOS SINISTRADOS, INVIABILIZANDO POR COMPLETO A PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA PELA RÉ, A QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO DERROTADA NESTA FASE (ART. 85,§§ 2.o E 11, DO CPC).

Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33751
Registro: 2020.0001034328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001139-16.2019.8.26.0515, da Comarca de Rosana, em que é apelante
SANTANDER SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E
SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33751
Apelação Cível no 1001139-16.2019.8.26.0515 -Voto no 33751
2
Apelante: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
Apelada: ELEKTRO REDES S/A
Comarca: Rosana Vara Única

EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA
EM
CONTRATO
DE
SEGURO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A
SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE
SINGELOS "LAUDOS" UNILATERAIS, AFIRMANDO
EM JUÍZO DESCONHECER O PARADEIRO DOS
APARELHOS SINISTRADOS, INVIABILIZANDO POR
COMPLETO A PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA
REQUERIDA PELA RÉ, A QUAL SE MOSTRA
NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO NEXO ENTRE
OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS
PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PELA ATUAÇÃO DERROTADA NESTA FASE (ART.
85,§§ 2.o E 11, DO CPC).
Recurso de apelação não provido.
Trata-se de apelação digital (fls. 371/380, com preparo às fls. 381/382)
interposta contra a r. sentença de fls. 349/351 (da lavra da MM. Juíza Ana Helena
Cardoso Coutinho Cronemberger), cujo relatório se adota, que julgou improcedente
ação regressiva fundada em contrato de seguro, condenando a autora no pagamento
das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00.
Embargos de declaração opostos pela autora às fls. 354/361, rejeitados
pela decisão de fls. 370.
Alega a seguradora-apelante, em necessária síntese, que acostou aos
autos provas documentais comprovando que os equipamentos dos segurados foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33751
Apelação Cível no 1001139-16.2019.8.26.0515 -Voto no 33751
3
danificados em razão de descarga atmosférica, que a apelada nada produziu em
contrário, sendo objetiva sua responsabilidade. Afirma ter demonstrado que notificou
extrajudicialmente a ré, visando certificar a apelada do sinistro. Afirma que os laudos
de oficina são suficientes à comprovação do dano. Aduz ausência de prova unilateral
e afirma a desnecessidade de perícia. Destaca a necessidade de incidência das
normas consumeristas e de inversão do ônus da prova. Pugna pela reforma do
julgado, com a procedência do pedido inicial.
O recurso é tempestivo (fls. 370 e 371) e foi recepcionado em
Primeiro Grau (art. 1010 e seguintes do CPC), preenchendo-se as suas necessárias
condições de admissibilidade.
Vieram contrarrazões às fls. 387/410, pugnando pelo improvimento do
recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não se discute que a responsabilidade das concessionárias de energia
elétrica é objetiva, tampouco o direito de regresso da seguradora de sub-rogar-se nos
direitos de seus segurados após pagar a indenização securitária.
A questão central, no caso concreto, é a comprovação do nexo causal
entre os danos causados em equipamentos de seus segurados e os serviços prestados
pela concessionária de energia elétrica.
A ora apelante alega que comprovou o nexo causal por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33751
Apelação Cível no 1001139-16.2019.8.26.0515 -Voto no 33751
4
documentos produzidos por técnicos especializados e elaborados por empresas
idôneas. No entanto, os documentos de fls. 99/102, 121, 143/149, 163/167 e 184
representam meras ordens de serviço e orçamentos de assistências técnicas, os quais
se mostram vagos e imprecisos, não sendo suficientes para se concluir que os danos
decorreram da alegada descarga elétrica.
A ré-apelada indicou, em sua contestação de fls. 202/219, a
necessidade de realização de perícia técnica nos objetos alegadamente danificados.
Em sua réplica (fls. 315/339), a seguradora bateu-se pela suficiência
da documentação apresentada na inicial, e afirmou a desnecessidade de perícia
técnica, alegando que os chamados "laudos técnicos" juntados evidenciam a
ocorrência de descarga elétrica. A autora afirmou, nessa oportunidade, não estar na
posse dos bens danificados, pois os mesmos teriam sido descartados (fl. 325), de
modo que evidenciada a impossibilidade de perícia nos equipamentos avariados.
Contudo, era dever da seguradora assegurar a guarda dos aparelhos
alegadamente danificados, já que, por óbvio e em razão da sub-rogação, sua
pretensão era de se ressarcir futuramente do valor pago aos seus segurados.
Não se coloca em dúvida a seriedade dos procedimentos da seguradora-
apelante para pagamento de indenização securitária. No entanto, para a pretensão
regressiva, há necessidade de propiciar-se os meios para realização de provas
necessárias a fim de comprovar o nexo causal.
Restou claro nos autos que a seguradora não trouxe qualquer elemento
contundente que comprovasse as reais condições das instalações das unidades
consumidoras, além de não haver qualquer indicação sobre a vida útil dos aparelhos
sinistrados, havendo somente indicação de empresas de assistência técnica sobre a
impossibilidade de troca de peças em razão de suposta descarga elétrica (fls. 99/102,
121, 143/149, 163/167 e 184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33751
Apelação Cível no 1001139-16.2019.8.26.0515 -Voto no 33751
5
Não há como se aceitar o que a autora denominou de "laudos",
elaborados de maneira singela e unilateral, o que inviabiliza totalmente eventual
perícia indireta, já que posterior laudo teria que ser elaborado com base em
documento incompleto e superficial.
Embora a seguradora pretendesse o ressarcimento do valor que pagou,
os sinistros em questão ocorreram em agosto de 2017 (fls. 132/138), e nos meses de
janeiro, março, junho e agosto de 2018 (fls. 76/82, 182/183, 156/161, 116/119,
respectivamente). A notificação extrajudicial para a concessionária foi enviada
apenas em fevereiro de 2019 (fls. 30/70). Não há notícia de contranotificação por
parte da ré.
Evidente, contudo, que o envio de notificação após o decurso de longo
prazo da data dos sinistros, e às vésperas do ajuizamento da ação regressiva,
impossibilitou a concessionária de adotar as providências no sentido de eventual
averiguação dos equipamentos danificados, ou mesmo das instalações elétricas dos
segurados.
Frise-se que a afirmação de oscilação de energia e queda de raios
permaneceu somente no terreno das alegações, não bastando, para tanto, somente as
afirmações unilaterais de empresa prestadora de serviços e dos segurados quando da
regulação do sinistro, posto que ausente nos autos outros elementos que lhe dessem
suporte. Ficou evidente que os chamados "laudos" juntados foram realizados a
pedido da parte interessada, no caso os seus segurados.
Não se discute que estamos tratando de responsabilidade objetiva; no
entanto, isso não quer significar que a concessionária de energia elétrica, a fim de
elidir sua responsabilização, não tenha oportunidade de demonstrar a ausência do
nexo causal, bem como eventual existência de caso fortuito ou força maior.
Esta Câmara tem decidido, em casos como o presente, sobre a
desnecessidade de prévia reclamação do consumidor à concessionária de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33751
Apelação Cível no 1001139-16.2019.8.26.0515 -Voto no 33751
6
elétrica. Entretanto, a ausência de reclamação prévia impede que a concessionária
tenha a possibilidade de inspecionar os aparelhos danificados, bem como as
condições das instalações elétricas nas unidades consumidoras.
Nos termos do art. 210, parágrafo único, inciso I, da Resolução no
414/2010 da ANEEL, a distribuidora poderá eximir-se do dever de ressarcir o
consumidor (já que ela responde pelos danos a equipamentos instalados na unidade
consumidora, independentemente da existência de culpa) quando "I - comprovar a
inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205.". Portanto, segundo referido
artigo, a concessionária tem o direito de produzir tal prova, devendo a parte
interessada propiciar os elementos necessários para tanto. E, nesse caso, somente
com a inspeção direta nos equipamentos é que seria possível chegar-se à conclusão
sobre a existência, ou não, do nexo causal.
Como a seguradora afirmou que desconhece o paradeiro dos bens
sinistrados, a comprovação da causa dos danos ficou relegada somente aos
documentos unilateralmente produzidos, com o que não se pode compactuar, sob
pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a ora
apelante foi alijada da oportunidade de vistoriar os bens danificados. Desse modo,
ante a ausência dos bens a serem periciados e por haver nos autos apenas singelos
"laudos" produzidos unilateralmente, era de rigor que a prestação jurisdicional se
desse com base nos documentos coligidos aos autos.
Ficou claro, segundo o conjunto probatório, que a seguradora não se
desincumbiu do ônus de comprovar que os danos nos aparelhos dos segurados
tenham sido decorrentes exclusivamente de falhas na prestação de serviços, além do
fato de inviabilizar por completo a produção de prova pericial e o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, precedente desta E. 34a Câmara:
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da
seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33751
Apelação Cível no 1001139-16.2019.8.26.0515 -Voto no 33751
7
equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados ou substituídos.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de agir,
impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para contrapor
aos pareceres unilaterais da autora. A responsabilidade objetiva do art. 37, §
6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o
elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade
de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os
danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que o
Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão
do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou for ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, pressupostos
que não estão presentes no caso dos autos. Sentença de improcedência
mantida. Recurso improvido."1.
Frise-se que, falar-se em inversão do ônus da prova, no caso concreto,
seria o mesmo que obrigar a ora apelada à produção de prova impossível, já que era
mesmo exigível que a seguradora preservasse os bens sinistrados para que fossem
eventualmente periciados, em caso de requerimento de prova nesse sentido, como
ocorreu no caso concreto.
Assim sendo, não havendo prova inconteste do nexo causal e tendo a
seguradora inviabilizado por completo a produção de prova pericial, era mesmo de
rigor o decreto de improcedência da ação.
Indemonstrado qualquer desacerto no decisório, de rigor a manutenção
da r. sentença de primeiro grau, inclusive com relação à verba honorária advocatícia,
fixada com estrita atenção aos ditames dispostos no art. 85, § 2.o, do CPC.
O prequestionamento, essencial à admissibilidade dos recursos
excepcionais, está, nos termos exigidos pelas Cortes Superiores, realizado, sem que
tenha ocorrido violência a algum preceito jurídico, apontado ou não pelas partes.
1 Apelação 1078226-37.2016.8.26.0100 - TJSP 34a Câm. Dir. Privado - Rel. Des. Gomes Varjão - j. em 01/02/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33751
Apelação Cível no 1001139-16.2019.8.26.0515 -Voto no 33751
8
Por fim, em razão do insucesso da autora, igualmente nesta fase
recursal e, em atenção à nova ordem processual, não há como deixar de se atentar
para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte
vencedora. Assim sendo, majoro a verba honorária advocatícia, para R$ 1.500,00
(art. 85, §§ 2.o e 11 do CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora